Tribunal: TJDFT
Processo: 0724010-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. INCLUSÃO DE PARCELAS VENCIDAS E NÃO ENGLOBADAS NO ACORDO. EXPRESSA DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE.
1. Ante a expressa previsão contratual, é possível incluir nos cálculos do cumprimento de sentença as taxas previstas no contrato originário que venceram após a celebração do acordo administrativo executado.
2. Recurso conhecido e provido.